Tribunal: STF
Processo: ARE 1448193
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 174, I, CTN. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DIES A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO VENCIMENTO. RESP. REPETITIVO 1.120.295/SP. AJUIZAMENTO DA AÇÃO POSTERIOR À LC 118/2005. AÇÃO AJUIZADA EM DATA ANTERIOR AO LUSTRO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN. Já a interrupção do lustro é prevista no seu parágrafo único, I, com a redação conferida pela LC 118/2005, aplicada ao caso concreto em face de a ação ter sido ajuizada após a vigência da citada lei complementar. Mencionado dispositivo legal prescreve que o despacho ordenando a citação do devedor é marco interruptivo da fluência do prazo prescricional.



    2. Nos lançamentos por homologação, a declaração do contribuinte confere exigibilidade à obrigação tributária, no caso do seu não cumprimento, podendo o tributo ser imediatamente inscrito em Dívida Ativa, independentemente de qualquer outro procedimento administrativo. Já na hipótese de tributos declarados e não pagos o termo a quo para a contagem do lustro é a data do vencimento da obrigação, nos termos já consolidados pelo STJ no julgamento do Resp. repetitivo de n.º 1.120.295/SP.



    3. No caso dos autos, apesar de se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, ele não foi declarado e nem pago pela edilidade, razão pela qual foi necessária a instauração do procedimento administrativo de lançamento do crédito tributário devido.



    4. Sobre o processo de constituição do crédito, tem-se que: o Auto de Infração foi instaurado em 09/04/2014 e, após notificada, a embargante apresentou Impugnação Administrativa, ato contínuo, em 16/06/2014 (páginas 212/223 do download crescente). A Impugnação foi julgada improcedente em 30/04/2015 (páginas 231/244 do download crescente). Notificado da decisão, o município apresentou Recurso Voluntário, em 08/07/2015, recurso este que foi improvido em 17/08/2016 (páginas 258, 264/299 e 309/320 do download crescente). Em 20/09/2016, o embargante foi notificado da constituição do crédito (página 328 do download crescente).



    5. Destarte, considerando que a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 20/06/2016, com a notificação do contribuinte, o executivo fiscal foi deflagrado em 18/03/2021 e o despacho citatório expedido em 21/03/2021, ato que tem o condão de interromper o lustro, não há falar no transcurso do lapso prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.



    6. Cumpre gizar, ainda, que eventual discussão em torno da validade do contrato de prestação de serviços advocatícios para representar a municipalidade no processo administrativo fiscal, deve ser realizada na seara própria. Ademais, da análise dos autos verifica-se que consta procuração outorgada pelo Município de Ipubi bem como substabelecimento, os quais conferem aos advogados subscritores da impugnação administrativa poderes para tanto.



    7. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente